Tribunal: TCU
Processo: 041.211/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Ministério Público de Contas da União contra o Acórdão 785/2022-TCU-2a Câmara, que julgou ilegal o ato de pensão civil em favor de Olema das Graças Alves Brandão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto pelo MP/TCU, contra o Acórdão 785/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Antonio Anastasia), que julgou legal o ato de pensão civil de Olema das Graças Alves Brandão (XXX.631.140-XX); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito o Acórdão combatido; 9.2 considerar ilegal o ato de concessão de pensão, negando-lhe o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Tribunal Regional Federal da 4a Região, com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, que: 9.4.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes da acumulação indevida de quintos com opção, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. ofereça à interessada a opção de escolher entre uma das duas vantagens estatutárias, excluindo-se a de menor valor em caso de omissão do interessado, uma vez implementados os requisitos para o recebimento das duas vantagens, opção e quintos, desde que não pagas cumulativamente, possibilitando ao órgão encaminhar para este Tribunal novo ato escoimado de irregularidades; 9.4.3. na hipótese de a escolha recair sobre a parcela de quintos, decorrente do exercício de funções comissionadas ocupadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, promova-se o destaque da referida vantagem para que seja futuramente absorvida, se não embasada em decisão judicial transitada em julgado, conforme a modulação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao órgão e ao interessado, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.